Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-18.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1008509-18.2017.8.11.0003
RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43033452) interposto por BANCO BRADESCO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 28908964):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.” (N.U 1008509-18.2017.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 31762494) foram rejeitados conforme ementa de ID 36180498.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que comprovada a mora do Recorrido nos autos, bem como o cumprimento de todos os requisitos que autorizam a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Recurso tempestivo (ID 43145498) e preparado (ID 43188989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46382955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a informação de que foi localizado na ficha cadastral do devedor endereço diverso do que foi informado no contrato e, ainda, que este endereço foi devidamente comprovado como sendo do requerido, sendo, portanto, válida a notificação enviada e recebida para a constituição da mora.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O recorrente aduz que há omissão no acórdão atacado em razão de ter enviado notificação a outro endereço do devedor.
Sem razão a embargante.
É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:
“Sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.
[...]
No caso, o douto sentenciante, na decisão de Id. n.o 17689641, determinou a intimação do banco recorrente para trazer os autos documentos comprobatórios da mora da ré.
A instituição financeira juntou aos autos o comprovante de notificação da parte devedora em endereço diverso do indicado no contrato, após analisar o douto sentenciante exarou que “o documento de (Id 10445327) não se presta para tanto, considerando que não se trata do endereço indicado no contrato a (Id 10445286) e, ainda, vem assinado por terceiro estranho a lide”. – Id. n.o 17689643.
[...]
Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.” – Id. 28908962.” (ID 36180496 – p.3/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada violação aos artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/69, em que a parte Recorrente aduz que restou comprovada a mora do Recorrido nos autos, bem como o cumprimento de todos os requisitos que autorizam a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“No caso, o douto sentenciante, na decisão de Id. n.o 17689641, determinou a intimação do banco recorrente para trazer os autos documentos comprobatórios da mora da ré.
A instituição financeira juntou aos autos o comprovante de notificação da parte devedora em endereço diverso do indicado no contrato, após analisar o douto sentenciante exarou que “o documento de (Id 10445327) não se presta para tanto, considerando que não se trata do endereço indicado no contrato a (Id 10445286) e, ainda, vem assinado por terceiro estranho a lide”. – Id. n.o 17689643.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido que a notificação deve ser encaminhada para o endereço constante no contrato, senão vejamos:
[...]
A instituição financeira, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultou no indeferimento da inicial e na aplicação das disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:
[...]
Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.” (ID 28908962 – p.3/5)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX